Tribunal: STF
Processo: AI 624000
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESSUPOSTOS
   DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
   PENA-BASE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS
   JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS
   CORPUS DE OFÍCIO.
1.                     O acórdão embargado é claro e
   traduz a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de
   não caber recurso extraordinário para o reexame dos pressupostos
   de cabimento de recurso especial.
2.      Inviabilidade da concessão,
   de ofício, de ordem de habeas corpus, uma vez que a pretensão do
   embargante está de desacordo com o entendimento desta Corte que
   tem adotado orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade
   na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais
   gravoso, considerando-se as circunstâncias judiciais
   desfavoráveis".
        Não serve o habeas corpus como instrumento
   idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das
   circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
3.
        Fundamentação da fixação da pena-base acima do mínimo legal,
   distinguindo as situações do paciente e de outros co-réus.
   Atentou-se, claramente, para o disposto no art. 93, inciso IX, da
   Constituição Federal.
4.                     Embargos de declaração
   rejeitados.